Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONEXÃO PERDIDA. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requerem a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais e R$ 2.665,80 por danos materiais.
3. Afirmam que houve comprometimento da conexão em Guarulhos com destino à NYC. Esclarecem que a recorrente, E.C.da S., realizou procedimento médico e o atraso ocasionou estresse e agravamento do seu estado clínico.
4. As recorridas apresentaram contrarrazões, ID ́s 73653571 e 73653572.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se o atraso do voo é capaz de gerar indenização por danos materiais e morais.
IV. Razões de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que as partes recorridas atuaram na qualidade de fornecedoras de produtos e serviços, enquanto os recorrentes figuraram como consumidores, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, as questões serão solucionadas à luz do sistema de proteção ao consumidor instituído pelo CDC, o qual prevalece sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, haja vista se tratar de lei especial e posterior.
7. Consultando os autos verifico que os recorrentes adquiriram passagens aérea junto às recorridas, sendo que houve atraso no voo. Informação prestada pela recorrida GOL LINHAS AÉREAS, por problemas operacionais.
8. Como destacado na sentença, problemas operacionais não é considerado caso fortuito ou força maior, sendo situação do próprio risco da atividade. No entanto, o dano material não pode ser presumido, e não há nos autos prova de efetivo prejuízo.
9. O atraso de aproximadamente quatro horas, com reacomodação dos passageiros e chegada ao destino no mesmo dia, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral. Precedente: REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; AgInt no REsp 2200584 / SP, Relator Raul Araújo.“O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial.”.
10. Os danos materiais alegados não foram comprovados documentalmente, ônus que incumbia aos recorrentes.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 73653565. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo 10% (dez por cento) para cada recorrida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Art. 944 do CC; e
Art. 14 do CDC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no REsp 2200584 / SP; Relator Raul Araújo;
REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI